Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CESSÃO DE ÁGIO DE VEÍCULO FINANCIADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS INCIDENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Trata-se de ação de responsabilização civil ajuizada por antiga proprietária de veículo alienado fiduciariamente, que suportou débitos decorrentes da inadimplência do financiamento após a cessão irregular de ágio. Pretendeu a condenação do adquirente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: Discute-se a responsabilidade civil do comprador subsequente do veículo pelos débitos existentes à época da aquisição, bem como a configuração, ou não, do dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.
III. Razões de Decidir: Comprovada a aquisição do bem pelo apelante e a assunção de seus encargos, impõe-se a responsabilização pelos prejuízos materiais, à luz dos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera diante da pertinência subjetiva da demanda. Contudo, a condenação por danos morais deve ser afastada, uma vez que a negociação de ágio de veículo sem anuência da instituição financeira envolve risco assumido pela própria autora, afastando a configuração de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e Tese: Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a responsabilidade do apelante pelos danos materiais comprovados.
Tese: O adquirente de veículo financiado por cessão irregular de ágio responde pelos débitos e prejuízos decorrentes da inadimplência, não sendo devidos danos morais quando os riscos são inerentes à negociação irregular assumida pela própria vendedora.